Tribunal: TJSP
Processo: 1500555-17.2024.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA INFERIOR A 4 ANOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Thiago Michel da Silva pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal),

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA INFERIOR A 4 ANOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Thiago Michel da Silva pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa. O Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu e da existência de maus antecedentes. A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa (maus antecedentes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação do regime prisional deve observar, além do quantum da pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.
A existência de maus antecedentes e a reincidência configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o regime inicial fechado para penas inferiores a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no AREsp 2.357.358/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12/12/2023).
A Súmula 269 do STJ estabelece que a adoção do regime semiaberto a réu reincidente só é admissível se forem favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a quatro anos.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base na análise conjunta da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ, tornando incabível a fixação do regime semiaberto a reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.357.358/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.12.2023; Súmula 269/STJ.